Tribunal: TJMT
Processo: 1054099-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054099-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO - CPF: 851.092.406-63 (RECORRENTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - CPF: 027.200.151-13 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1054099-43.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

Recorrido:
PAULO CESAR MOLINA DUARTE MONTEIRO
.

Data do Julgamento:
14 a 16/04/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA – REJEITADA - AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os efeitos da revelia devem ser mantidos, pois a recorrida não demonstrou de modo efetivo ter acessado o link da audiência na data e hora designadas, tampouco comprovou a ocorrência de qualquer impedimento técnico. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que no dia 09/07/2025, os prepostos da recorrente durante intervenção no imóvel vizinho, danificaram seu hidrômetro, comprometendo o abastecimento de água no edifício comercial pelo período de 30 (trinta) dias.

3.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrado que tenha restabelecido a prestação do serviço em prazo razoável
.

4.

No caso dos autos, restou demonstrado que a resolução definitiva do problema foi registrada entre 08/08/2025 e 18/08/2025, período superior a 30 (trinta) dias após o inicio da interrupção que se deu em 09/07/2025.

5.

A interrupção no fornecimento de água foi indevida, bem como a demora na resolução do problema, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO DEFEITUOSO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA SUBSTITUIÇÃO. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INEXIGIBILIDADE DE FATURAS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consumo, na qual a autora alegou aumento excessivo e injustificado nas faturas de água desde dezembro de 2023, atribuindo o fato a defeito no hidrômetro e à demora da concessionária em promover sua substituição, apesar de reiteradas solicitações administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada da concessionária na substituição do hidrômetro defeituoso configura má prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se a autora comprovou o direito à inexigibilidade ou restituição das faturas referentes ao período de dezembro de 2023 a junho de 2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora comprovou a aquisição de novo hidrômetro e a formulação de sucessivos pedidos administrativos para substituição do medidor defeituoso, sem atendimento tempestivo pela concessionária.

4. A substituição do hidrômetro somente ocorreu após a concessão de tutela de urgência, evidenciando demora injustificada e desídia na solução administrativa do problema.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, quanto à mora na prestação do serviço.

6. A má prestação do serviço, caracterizada pela inércia prolongada diante de solicitações administrativas, extrapola o mero aborrecimento e autoriza a fixação de indenização por dano moral, nos termos da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

7. O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo.

8. [...].

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada da concessionária em substituir hidrômetro defeituoso, após reiteradas tentativas de solução administrativa, configura má prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

2. O dano moral decorrente de desídia na prestação de serviço essencial caracteriza-se in re ipsa.

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 932, V, “a”; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 2 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020.”
(N.U 1024177-51.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/01/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ARTIGO 406, §1º, DO CC - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA CONFIRMADA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte promovida contra decisão que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos: “Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR a Reclamada, a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”.

2. A parte promovida, em recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e subsidiariamente redução do quantum indenizatório. Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

3. O autor alega em sua inicial que seu imóvel ficou sem abastecimento de água durante o período de 10 (dez) dias em decorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré.

4. Já a parte promovida, alega que as interrupções no fornecimento realmente ocorreram, mas em dois períodos distintos, sendo o primeiro de 08 (oito) horas e o segundo de um dia. Afirma ainda, ter oferecido caminhões-pipa para suprir as necessidades básicas da população.

5. A responsabilidade das concessionárias de água e esgoto por vícios na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Configurado ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar pela parte da reclamada.

7. Analisando detalhadamente os autos, resta incontroversa a ocorrência da interrupção dos serviços, restando a discussão quanto ao período de suspensão. Apesar de a promovida afirmar que ocorreram suspensões pontuais, a promovente junta diversas notícias que apoiam sua afirmativa de que sua casa permaneceu sem água durante, pelo menos, o período de cinco dias (ID. 270687960 de grau recursal).

8. Diante do exposto, percebe-se que a situação em lide ultrapassa os limites do mero aborrecimento e gera danos morais indenizáveis.

6. [...]

12. Ressalta-se que relator pode monocraticamente dar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso

13. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, I, CPC.

14. Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

15. No mais, mantenho a sentença atacada em seus demais termos e pelos próprios fundamentos exarados.

16. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios em razão do resultado, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

18. Intimem-se.

19. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.”
(N.U 1009341-04.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

9.

A condenação em lucros cessantes deve ser mantida, pois a inquilina do recorrido rescindiu o contrato de locação em razão da falta d’agua no local.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026